Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-08.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002073-08.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OALLESON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 042.307.401-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 655.264.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA MARTINES DOS SANTOS - CPF: 062.474.451-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON BENEDITO FERREIRA - CPF: 655.613.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR JUNIOR DE ALMEIDA BORGES - CPF: 032.229.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELI WILL AQUINO - CPF: 005.699.612-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OALLESON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 042.307.401-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E ESTUPRO
TENTADO
– 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

POSTULADA A CONDENAÇÃO
DO ACU
S
ADO
PELO CRIME DE TENTATIVA
DE ESTUPRO (
PRIMEIRO FATO)
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE
ELE
TINHA O INTENTO DE PERPETRAR QUALQUER ATO LIBIDINOSO
CONTRA
A VÍTIMA– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUE SE IMPÕE

– 2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
:
– 2.1.
PRETENDIDA
A DESCLASSIFICAÇÃO DO
ESTUPRO TENTADO (SEGUNDO FATO) PARA O CRIME DE FURTO TENTADO
– IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO A
CUSADO
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
– 2.2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DO CRIME DE FURTO QUE RESTOU PREJUDICADO – 2.3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL –
INACOLHIMENTO
– TENTATIVA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA – 2.4
.
ALEGADA INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO EMPREG
ADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE O ELEMENTO OCTOGONAL DA
CULPABILIDADE
– INOCORRÊNCIA –
PRÁTICA
DE CRIMES NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL

– 3.
RECURSOS
DES
PROVIDOS.

1.
Recurso do Ministério Público

Em atenção ao br
ocardo jurídico
in dubio pro reo,
a
manutenção da sentença desclassificatória
em relação ao delito de tentativa de estupro (primeiro fato),
para o tipo penal previsto no art. 150 do Código Penal
–

violação de domicílio

–
,
é medida que se impõe,
po
is,
do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca do dolo

para a prática do crime contra a dignidade sexual narrado na
inicial
acusatória
.

2.
Irresignação defensiva

2.1.
É descabido falar em desclassificação do delito de estupro tentado (segundo fato) sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática do crime contra a dignidade sexual ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual
.
Ademais, não se pode olvidar que, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese desclassificatória
sustentada neste recurso.

2.2.
Com a manutenção da condenação pela prática do crime de estupro tentado (
segundo fato)
,

o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do crime de furto tentado restou prejudicado.

2.3.
O crime previsto no art. 215-A do Código Penal
pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo ocorr
a sem violência ou grave ameaça, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que o
acusado

utilizou
d
e

sua
força física para praticar os atos executórios do crime
de estupro tentado
(segundo fato).

2.
4
.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o
acusado
ter cometido os crimes
enquanto responde a processo executivo de pena
constituiu fundamento idôneo para valorar negativamente
o elemento octogonal referente à culpabilidade.

3. Recursos
des
providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e
Oalleson da Silva Rodrigues
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002073-08.2022.8.11.0055
, pelo Juízo da
1º
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
que

desclassificou a imputação de estupro tentado (1º fato) para o crime de violação de domicílio
[art. 150 do Código Penal]
, bem como desclassificou o crime de estupro (2º fato) para a forma tentada
[art. 213 c/c art. 14, II, do Código Penal]
, conden
ando
o segundo
pena de
1
(um)
mês e
20 (
vinte
)

dias de detenção,
em
regime semiaberto
,
e
5 (
cinco
)
anos de reclusão
,
em
regime inicial fechado.

O Ministério Público,
nas razões recursais que se v
eem
no ID
149937842
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que
Oalleson
seja condenado, também, pela prática do primeiro fato descrito na denúncia (art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), argumentando que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do
referido
fato.

Oalleson da Silva Rodrigues
, nas razões que se encontram no ID
149937845
, postula: (
i
)
a
desclassificação do
delito de estupro
tentado (2º fato) para o crime de furto tentado
, ao argumento de que
as provas
destes
autos
não
evidenciam que
ele

buscava satisfazer a própria lascívia
; (
ii
)
o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea
em relação ao crime de furto tentado; (
iii
) a desclassificação do crime de estupro tentado para a conduta de importunação sexual; e,
(
iv
) a readequação da pena-base, haja vista a inidoneidade
da fundamentação empregada para
valora
r
negativa
mente

sua
culpabilidade.

Nas contrarrazões que
estão
nos
IDs

149937847

e
149937851
, os apelados
contrariaram as razões recursais,

pugnando pelo desprovimento do recurso
da
parte adversa
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
152172688
, opinou
pelo

des
provimento dos
recursos
interpostos
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de
todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no
ID
149937765
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Fato
1: art. 213 c/c art. 14 inc. II do Código Penal

Consta da investigação que na noite de 9 de março de 2022, por volta das 22h, na residência localizada na Rua 5, nº 2136-W, Jardim Tangará II, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Oalleson
da Silva Rodrigues
, com consciência e vontade, tentou constranger a vítima Ana Vitória Martines dos Santos (id. 80820964), mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e praticar outros atos libidinosos, somente não consumando seu intento por circunstância alheia à sua vontade
.

Fato
2
: art. 213 do Código Penal

Consta ainda da investigação que no dia 21 de março de 2022, por volta das 15h, em frente à residência localizada na Rua 5, nº 2135-W, Jardim Tangará II, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Oalleson
da Silva Rodrigues
, com consciência e vontade, constrangeu a vítima Micheli Will Aquino (id. 80820951), mediante violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Segundo restou apurado, na noite e horário do “Fato 1” (09/03/2022), o denunciado
Oallesson
, visando satisfazer sua lascívia e concupiscência, invadiu a residência e adentrou no quarto da vítima Ana Paula,
oportunidade em que a segurou pelos braços com violência e ordenou que ela ficasse quieta.

Ato contínuo, mesmo muito assustada, a vítima Ana Paula conseguiu se desvencilhar das investidas do denunciado e saiu correndo gritando por socorro, momento em que o indiciado empreendeu fuga do local, não consumando o estupro.

Posteriormente, no dia e hora do “Fato 2” (21/03/2022), o denunciado retornou ao endereço da residência da vítima Ana Paula, porém, visualizou a vizinha dela, vítima Micheli Will Aquino, saindo de casa e indo em direção ao seu veículo.

O denunciado, então, já no interior do carro, com violência, empurrou e agarrou a vítima Micheli pelos braços, fazendo com ela se deitasse no banco do veículo, ato contínuo o denunciado tocou no corpo da vítima e, ao mesmo tempo, tentou retirar as roupas de Micheli Will Aquino.

Todavia, a vítima gritou por socorro, instante em que alguns populares contiveram o denunciado e acionaram a polícia.

Ambas as vítimas fizeram o reconhecimento o denunciado.

[...]

Destaques no original

Do recurso
do
Minist
ério Público

No tocante à pretensão recursal do
órgão ministerial
visando
à

condenação de
Oalleson
da Silva Rodrigues
pelo crime
de

tentativa de estupro
–
1
º fato descrito na denúncia
–
,
impõe-se reconhecer que não assiste razão ao
apelante
, porquanto se observa que a prova produzida na instrução processual, não demonstra, de forma incontestável,
a execução de crime contra a dignidade sexual da vítima
Ana Vitória Martines dos Santos
.

Isso porque
,
em relação
à referida conduta,
não ficou demonstrada, indene de dúvidas,
que o
dolo
do agente estava
voltado para a prática de um crime contra a dignidade sexual da ofendida
.

Com efeito, apesar de
Ana Vitória
afirmar que
o
Oalesson
invadiu sua residência
, segurou-a pelo braço
e
ordeno
u

que ficasse quieta;
o certo é que não ficou claramente comprovad
a
a intenção da prática de crime
de estupro contra a

vítima
,
haja vista que não
há
elementos que indiquem que
ele
teria tentado passar as mãos em seus seios ou em outras partes de seu corpo,
até mesmo porque a própria ofendida disse que
imaginou que se tratava de um crime contra
o
p
atrimônio
, consoante se infere destes trechos
das decl
arações
judiciais
da ofendida

assim
transcrita
s
na
sentença
condenatória
:

[...]
a
vítima informou que o acusado entrou em sua residência, mas, quando a avistou já saiu correndo, não tendo tido qualquer contato com o acusado.

Aduziu que o portão estava encostado e a porta da casa aberta, momento em que o acusado entrou e surpreendeu a vítima, segurando em seu braço e lhe dizendo para ficar quieta, porém, a vítima saiu correndo e gritando, tendo o acusado saído correndo também.

Informou que, a princípio, pensou se tratar de um assalto, pois, teve pouquíssimo contato com o acusado antes de sair correndo.

A vítima aduziu que as luzes de sua casa estavam apagadas,

estava escuro e o portão não estava trancado, tendo o acusado entrado pelo próprio portão
.
[...]
(Trecho
s
do depoimento judicial da vítima
Ana Vitória Martines dos Santos
, extraído da sentença vista no ID
149937829 - Pág. 4
). Destacamos

P
o
r sua vez
,
Oalleson

manteve a negativa de autoria desde o início da persecução penal, salientando que, no dia do primeiro fato, estava internado em uma clínica de reabilitação, de modo que era impossível a prática da referida conduta
imputada
.

No
entanto, no
decorrer da instrução processual
–
conforme consignado pelo juízo sentenciante
–
, restou demonstrado que apesar de
Oalesson
estar em tratamento em uma c
línica
para
dependentes químicos

no dia do
primeiro
fato
, o referido estabelecimento não restringia a liberdade dos
recuperandos
, de modo que era possível a saída
dos
pacientes
sem a ciência da administração, principalmente no período noturno, como ocorreu na hipótese. Ademais, a vítima reconheceu

Oalleson

de forma insofismável
nas duas
etapas da
instrução processual
.

É

cediço que os crimes contra a dignidade sexual são praticados
, quase sempre,
na clandestinidade, com ausência de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima assume particular importância, podendo ensejar
o
édito condenatório
.

N
o entanto, é necessário que as suas afirmações sejam coerentes firmes e, principalmente, estejam em consonância com os demais elementos de convicção, situação que não se constata no caso destes autos.

Tendo isso como norte, fica claro que a versão deduzida pela acusação não foi corroborada, com a certeza necessária, por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o simples fato de
Oalesson
ter
entrado na residência da vítima e tentado segurá-la pelo braço
nã
o é suficiente para evidenciar qualquer
intento lascivo
.

Nesse contexto, constata-se
do arcabouço probatório
que
o motivo que levou o órgão acusatório
a
acreditar que
Oalesson
teria tentado consumar
um
crime de estupro contra a vítima

Ana Vitória
, seria a prática, posterior, do segundo fato descrito na exordial acusatória, que apesar de ter um
mod
u
s operandi
similar, não é idêntico
à conduta
em análise
, fato que esse que
não pode conduzir
a
um édito condenatório, haja vista que se trata de mera il
ação
.

A propósito,
Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

(...)
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Logo, ainda que haja indícios de que
Oalesson
teria tentado praticar o crime de estupro
imputado
,
as provas produzidas durante a persecução
penal foram insuficientes
para condená-lo por tal ilício, pois, como dito linhas volvidas, nada de
substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo

da instrução criminal dúvida insuperável acerca
do dolo voltado para a prática de crime de estupro contra a ofendida
Ana Vitória
.

Daí por que
,
é
imperioso registrar
que meros indícios – quando não transformados em elementos probatórios –, por mais consistentes que pareçam, são insuficientes para ensejar a condenação do apelado, resultando, inevitavelmente, na manutenção da
desclassificação operada pelo juízo sentenciante.

Logo,
em que pesem as assertivas sustentadas n
o recurso ministerial
, é impe
riosa a observância, em favor
de
Oalesson
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quanto a supost
a conduta de

estupro tentado
–

primeiro fato noticiado na exordial acusatória
–
, devendo,
por isso
, ser
mantida a desclassificação da
referida
imputação para
o delito
de violação de domicílio
,
tipifica
d
o

no art. 150 do Código Penal
,
vez que
amplamente caracterizado e comprovado o referido ilícito.

Do recurso de
Oalleson
da Silva Rodrigues

Quanto ao pleito de

desclassificação do segundo fato
narrado na exordial
(estupro na modalidade tentada) para o crime de tentativa de furto
, ao argumento de que
a conduta
de
Oalleson
visava apenas subtrair
pertences da ofendida

Micheli Will Aquino, não obstante as alegações recursais, o edito
invectivado
deve permanecer
irretocável.

A
materialidade do crime
estupro

tentado (segundo fato) ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID
149937736
- Pág. 4/6
), pelo boletim de ocorrência (ID
149937736
, p
4/6
) e, principalmente, pela prova oral produzida nas duas fases da persecução
criminal
.

No que diz respeito à autoria delitiva,
apesar de
Oalleson

sustentar que não praticou qualquer ato libidinoso contra a vítima
Micheli Will Aquino
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório, na
medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
referido crime contra a dignidade sexual
na modalidade tentada.

Deveras,
durante a colheita do depoimento
de

Micheli Will
à
autoridade policial,
ela
narrou a ocorrência do delito sexual sofrido da seguinte maneira:

[...]
QUE aproximadamente duas semanas atrás estava em sua casa
a
noite e ouviu um barulho e percebeu que tinha uma pessoa no quintal de sua casa e de repente viu um vulto na janela; Que quando viu o vulto na janela o suspeito saiu correndo e foi para casa da vizinha e entrou dentro do quarto e tentou agarrar a força a vizinha; Que a declarante chamou a
policia
mas quando a
policia
chegou não encontrou o suspeito e cinco minutos depois que a
policia
tinha saído a declarante ouviu um grito da vizinha; Que o suspeito conseguiu fugir; Que hoje aproximadamente 15:00
hrs
a declarante estava saindo de casa entrou em seu
veículo
quando de repente viu um suspeito correndo em sua direção;
Que a declarante ficou nervosa e tentou sair do carro rápido mas não conseguiu porque
o
suspeito
empurrou ela pra dentro do carro e deitou sobre ela segurando em seu braço com força; Que relata que o suspeito dentou tirar a blusa da declarante a força foi quando começou a gritar e os vizinhos ouviram e começaram a gritar também e com isto o suspeito saiu correndo
; Que depois o padrasto da declarante juntamente com um amigo foi atrás dele e conseguiu pega-lo e trouxe
até
a declarante e perguntou se era o suspeito; Que a declarante

disse que sim, e logo em seguida chamaram a
polícia
militar para o local e trouxeram o suspeito para o
cisc
; Que a declarante estava com marcas vermelhas no braço esquerda da agressão
[...]
(
Trechos do depoimento
extra
judicial da vítima
Micheli Will Aquino

visto no

ID
149937736
, p
.
12
)

Destacamos

Ao ser ouvida em juízo,

Micheli Will

foi firme ao
reafirm
ar
que
Oalleson

a empurrou para dentro do carro e tentou tirar sua blusa
, consoante se infere destes excertos das declarações da
ofendida:

[...]

“
que estava saindo de casa para ir ao supermercado e seu carro estava estacionado em frente à sua residência.

Aduziu que ao abrir a porta do veículo avistou um rapaz de longe, porém, não imaginou qualquer risco, tendo entrado no carro normalmente.

Informou que, enquanto ligava o carro, ajustava retrovisor e
desacionava
o freio de mão, viu que o rapaz começou a correr em direção ao seu veículo, instante em que ao invés de sair com o veículo, teve a reação de sair de dentro do carro e tentar correr até a sua casa, porém, não deu tempo, sendo surpreendida pelo acusado.

Quando estava saindo do veículo o acusado chegou e a empurrou para dentro do carro, momento em que começou a tentar arrancar a sua blusa, tendo a vítima gritado muito, porém, ninguém lhe ouvia, pois, estava dentro do carro e o som dos gritos estava abafado
.

Aduziu que uma vizinha, que foi até a frente da casa conversar com outra pessoa, ouviu os gritos e começou a gritar também, instante em que o acusado se assustou e saiu correndo. Neste momento a vítima saiu do carro e foi para a sua casa chamar seu padrasto, que saiu da casa, pegou o veículo e foi atrás do acusado, tendo conseguido lhe capturar com a ajuda da população.

Conforme dito pela vítima Micheli, o acusado tentou erguer a sua blusa e tentou apalpar seus seios, lhe falando a todo o momento:
“
agora te peguei
”
Aduziu, por fim, que o acusado não tirou a própria roupa e, também, não tentou apalpar qualquer outra parte de seu corpo.
”

[...]
(
Trechos do depoimento
judicial da vítima
Micheli Will Aquino
, extraído
da sentença
vistas no ID
149937829 - Pág. 8
).

Destacamos

Por sua vez,
Oalleson
,
em ambas as fases da instrução processual, negou
a
prática

do crime contra a dignidade sexual descrito na denúncia. Para tanto, asseverou que, à época dos fatos, estava sob efeito de
drogas
e que apenas
tento
u
pegar o celular
de

Micheli Will

e alguma quantia em dinheiro, admitindo parcialmente a suposta prática do crime de furto tentado.

Entretanto,
como
se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra

da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são
comumente praticados às ocultas
”
.

Se isso não bastasse, impõe-se ressaltar que as palavras da vítima foram confirmadas pelas testemunhas
Jackson Benedito Ferreira
e
Valdemar Júnior de Almeida Borges
, respectivamente,
padrasto
de

Micheli Will

e policial
responsável pela
ocorrência
,
os quais
ao serem ouvid
o
s pela autoridade
policial,
narraram com coerência os relatos que ouviram, consoante se vê destes fragmentos de suas declarações:

[...]
QUE o declarante é padrasto da
vitima
; Que hoje aproximadamente 15:00
hrs
estava em casa e ouviu gritos, e o saiu de casa e viu sua enteada chorando e seus pertence no chão; Que ficou sabendo do que estava acontecendo e saiu para procurar o suspeito com as
caracteristica
que tinha falado para ele; Que o declarante saiu de carro juntamente com o vizinho e viu um suspeito correndo e estava com as roupas que tinha falado camiseta preta, calça jeans e boné vermelha; Que juntamente com o vizinho conseguiram pegar o suspeito e levou
ate
a
vitima
e mostrou para ela;
Que a
vitima
confirmou dizendo que era o próprio que tinha tentado agarra-la dentro do carro
[...].
(Trechos das declarações de
Jackson Benedito Ferreira
, fase
polici
al, vistas no ID
149937736
p.
15
)

Destacamos

[...]

QUE proximidades da escola DOM Bosco, pois segundo populares que

ligavam no (190) vários homens arrastavam um cidadão pelas ruas do bairro jardim

tangará 2; Que ao chegarmos no local localizamos o conduzido sentado na calçada e

o pai da
vitima
ao lado conversando com o mesmo, ocasião que abordamos o

conduzido e durante entrevista com a testemunha fomos informados dos seguintes

fatos: Que sua filha estava saindo de casa no
veiculo
da família para ir ao

supermercado,
momento que o conduzido a atacou dentro do
veiculo
lhe causando

uma vermelhidão no braço, a forçando contra o banco do
veiculo
ao tentar levantar a

blusa da
vitima
; Que sua filha gritou e a testemunha saiu correndo atrás do

conduzido foi imobilizado por terceiros que passavam pelo local, posteriormente a

testemunha segurou o conduzido e fez com que o mesmo o acompanhasse até a

residência onde teria cometido o ato criminoso. e a
vitima
estava muito nervosa e aos

prantos, mas posteriormente ao se acalmar relatou-nos que estava saindo de casa

para ir ao supermercado, e ao se aproximar do seu
veiculo
percebeu a presença do

conduzido, mas continuou em direção do
veiculo
, abriu a porta do
veiculo
e foi dar

partida, momento que percebeu que o conduzido corria em sua direção, resolveu sair

do
veiculo
, mas foi atacada pelo conduzido que a
segurava pelos braços e tentava

erguer sua blusa, dizendo a seguinte frase; "eu vou te
pegar
"
diante
dos fatos e

relatos da
vitima
e testemunha foi dado a voz de prisão ao conduzido, que já tinha

algumas lesões no rosto devido sua captura por terceiros; Que o conduzido foi

encaminhado
a
delegacia de
policia
judiciaria civil, local que foi confeccionado o

boletim de ocorrência, sendo o conduzido apresentado a autoridade de
policia
com

algumas escoriações na face

[...]
.

(Trechos das declarações de
Valdemar Júnior de Almeida Borges
, fase
polic
ial, vistas no ID
149937743
)

Além do mais,
se
observa
destes
autos que as referidas testemunhas
confirmaram em juízo os depoimentos prestados e
m sede extrajudicial.
Nesse contexto,
observa-se que
Micheli Will
, nas oportunidades em que foi ouvida durante a tramitação
deste processo, narrou com coerência a dinâmica e o cenário em que os fatos aconteceram, assertivas essas que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas acima nominadas.

Diante do que foi exposto, é forçoso reconhecer que
a tese de que
o
Oalleson

direcionou sua conduta
apenas
para a prática de um crime patrimonial encontra-se isolada nestes autos.

Sendo assim
, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações
de Micheli Will
são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de estupro
tentado (segundo fato)
, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de
desclassificação da referida conduta
para o crime de furto tentado.

Nesse contexto, mantida a condenação
de
Oalleson

pela prática do crime
estupro tentado
(fato 2), restou prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, em razão da
sua
admissão
ac
erca da suposta

prática do crime de furto tentado.

Por
outro viés
, quanto ao pleito subsidiário de

Oalleson
visando à
desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, é sabido que o delito previsto no art. 215-A do Código Penal, incluído pela
L
ei n
.

13.718/2018
,
pressupõe que a ação atentatória contra o pudor, praticada
para satisfazer a
lasc
ívia
,
seja praticada
sem
o emprego de
violência ou grave ameaça, consoante se depreende do julgado
desta Corte de Justiça
assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO E CRIME DE AMEAÇA – ARTIGO 213, C/C ARTIGO 14 E ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLIVÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR O DELITO DO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA – INVIABIABILIDADE – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘j’, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O conjunto probatório aponta, com segurança, que o imputado, agindo com violência e grave ameaça, tentou praticar conjunção carnal ou ato libidinoso com a vítima, colocando seu corpo sobre o da vítima, beijando-a e tirando suas vestes a força.

Incabível a desclassificação para o crime do artigo 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.718/2018, “o qual pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo contra vítima maior de 14 (quatorze) anos ocorra sem violência ou grave ameaça” (
AgRg
no
REsp
1767968/MG), o que não ocorreu nos autos
.

[
...
]

(N.U 1003675-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 17/12/2022)

Destacamos

No caso sob apreciação,
se
constata que
o
apelante utilizou
d
e

sua
força física para praticar os atos executórios do crime de estupro, fato esse que inviabiliza a desclassificação da con
duta para o delito descrito no

art. 215-A do Código Penal.

De igual maneira, também não merece prosperar a tese visando
à
readequação das penas basilares de ambos os delitos
pelos quais

Oalleson
foi condenado
, sob o viés da inidoneidade do fundamento utilizado para valorar negativamente o elemento octogonal referente à culpabilidade
.

Isso porque, da leitura do édito condenatório, depreende-se que a sua prolatora considerou, adequadamente, como desfavorável
Oalleson
o critério atinente
à
culpabilidade, eis que o delito foi cometido “
enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o nº 0021737-81.2018.811.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Crimina”.

Dessa forma, o fato de
Oalleson
ter cometido os delitos no curso de
processo executivo de
pena constitui fundamento idôneo para exasperar o referido elemento octogonal. Aliás, no que diz respeito ao assunto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS JUDICIAIS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes
”
.
[
...
]

(
AgRg
no HC n. 728.569/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.)

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e
Oalleson
da Silva Rodrigues
, mantendo
inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023